Tribunal: STF
Processo: Ext 1857
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DE PORTUGUAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA DUPLA PUNIBILIDADE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRESCRITA PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. INDEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL.



    1. Houve duas condenações transitadas em julgado no país de origem, respectivamente em 06/05/2010 e 11/07/2013. A primeira delas, a dois anos de prisão, com execução da pena inicialmente declarada suspensa (em analogia ao que prevê o art. 77 do Código Penal Brasileiro) e, depois, retomada em 17/01/2014, a partir da revogação da referida suspensão; e a segunda a três anos de prisão.



    2. A declaração de “contumácia” do condenado, pela Justiça de Portugal, suspendendo a fluência do prazo da prescrição da pretensão executória em 09/02/2015, não encontra paralelo na legislação brasileira. Inteligência dos artigos 109, 111, 112, 113. 116 e 117 do Código Penal.



    3. Assim, a segunda condenação, a três anos de prisão, prescreveu, segundo a lei brasileira, em 10/07/2021, conforme art. 109, IV, do Código Penal. A primeira condenação, a exatos dois anos de prisão, prescreveu, segundo a lei brasileira, em 16/01/2018, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, considerando a revogação da suspensão da execução da pena em 17/01/2014. Inteligência do art. 77 combinado com art. 112, ambos do Código Penal. Precedentes.



    4. Ausência do requisito da dupla punibilidade. Extradição indeferida.